Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE ÚNICA DE INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. CRIME COMETIDO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 121, §2o, VII, DO CP. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. RESTABELECIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Para que seja o acusado absolvido sumariamente, é necessária a prova cabal de que não existiu o fato; não é o réu autor ou partícipe; o fato não constitui infração penal ou há causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Diante das provas da materialidade, dos indícios suficientes da possível autoria dos delitos pelo réu e ausente prova inconteste da inimputabilidade alegada, a decisão de mérito deve ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.
4. Em incidente de insanidade mental, o fato de o laudo não atestar a inimputabilidade do réu, como pretendido pela defesa, não é motivo para a realização de nova perícia, especialmente quando há outros elementos produzidos nos autos suficientes para uma decisão de pronúncia na primeira fase do iudicium accusationis.
5. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
6. Havendo indícios de que a vítima, policial militar, embora estivesse de folga, tenha atuado no momento dos fatos em exercício da função, a qualificadora relativa a crime cometido contra agente de segurança pública (art. 121, §2o, inciso VII, do Código Penal) deverá, assim como as demais, ser apreciada pelos jurados, não competindo ao juiz singular adentrar nesse mérito.
7. Recursos em sentido estrito conhecidos. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.